Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Ao compulsar os autos principais (processo n.o 0706962-05.2019.8.07.00020), verifica-se que a parte agravante/executada informou o cumprimento da obrigação de fazer, bem como o pagamento da multa, objeto deste recurso, diretamente na conta bancária do agravado/exequente. Em vista disso, requereu a extinção do feito (ID 123050355). Observa-se, nessa situação, a possível perda superveniente do objeto deste agravo. Por isso, concedo a parte agravante/executada o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do presente recurso, conforme previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora